Tribunal: STF
Processo: RHC 55081
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CRIME DO ART. 171, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. - PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, FUNDADA EM ARGÜIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE E DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
- DESCABIMENTO, NO CASO, DE EXAME DE PRETENSÃO, EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.